Tribunal: TJDFT
Processo: 0700658-06.2026.8.07.0000
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-04-07
Data de publicação: 2026-04-24

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. EXCEÇÃO DE SUSPEIÇÃO. ALEGAÇÃO DE PARCIALIDADE. ARTS. 95 A 104 DO CPP E 144/145/CPC. ROL TAXATIVO. IMPEDIMENTO POR ATUAÇÃO EM “OUTRA INSTÂNCIA”. INOCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO EM MEDIDA ASSECURATÓRIA. COGNIÇÃO SUMÁRIA. REFERÊNCIA A INDÍCIOS. AUSÊNCIA DE PREJULGAMENTO. INEXISTÊNCIA DE INTERESSE PESSOAL DO MAGISTRADO. MANUTENÇÃO DO JUIZ NATURAL. EXCEÇÃO REJEITADA.

I. CASO EM EXAME

1. Exceção de suspeição proposta pelo recorrente contra magistrado da Vara Criminal, em ação penal e incidentes correlatos, alegando que o juiz teria perdido a imparcialidade ao rejeitar embargos de terceiro vinculados à medida assecuratória.
2. O recorrente afirma que a sentença dos embargos contém juízo de valor sobre supostos crimes tributários e lavagem de capitais, indicando prejulgamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o magistrado incorre em impedimento por atuação anterior em outra instância; e, (ii) estabelecer se a fundamentação utilizada em sentença de embargos de terceiro caracteriza suspeição por comprometimento da imparcialidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A exceção de suspeição é medida excepcional e exige demonstração objetiva de comprometimento da imparcialidade, conforme arts. 95 a 104 do CPP e arts. 144 e 145 do CPC.
5. Se a atuação do magistrado nos embargos de terceiro ocorreu na mesma unidade jurisdicional e não configura “outra instância”, afasta-se as hipóteses de impedimento previstas no art. 252, III, do CPP e no art. 144, II, do CPC.
6. Como a decisão impugnada foi proferida em medida assecuratória, cuja análise é de cognição sumária, permitindo referência a indícios e à narrativa da denúncia para verificar a legitimidade do sequestro, isso não caracteriza prejulgamento nem antecipação de culpa.
7. Expressões constantes da sentença, como menção a “produto de crime” ou “crimes praticados”, inserem-se no contexto técnico da fundamentação de medidas cautelares, especialmente com base no Decreto-Lei 3.240/1941, art. 4o da Lei 9.613/1998 e art. 91, II, “b”, do CP. Tais referências não demonstram juízo definitivo sobre autoria ou materialidade.
8. Não havendo qualquer elemento que indique interesse pessoal do magistrado ou relação com as partes, inexiste base fática para aplicação do art. 145, IV, do CPC.
9. Tendo em vista que a alegação de suspeição se apoia em interpretação subjetiva do recorrente acerca da linguagem utilizada na sentença, sem prova concreta de parcialidade, isso inviabiliza o afastamento do juiz natural.
10. A exceção não pode ser utilizada como sucedâneo recursal nem como meio de contestar o mérito da decisão em embargos de terceiro.
IV. DISPOSITIVO E TESE

11.Exceção rejeitada.

Tese de julgamento:
"1. A participação do magistrado na decisão de embargos de terceiro, em cognição sumária e dentro da mesma instância, não configura impedimento. 2. A fundamentação de medida assecuratória baseada em indícios não caracteriza suspeição nem revela prejulgamento. 3. A exceção de suspeição exige prova objetiva de parcialidade, não bastando interpretações subjetivas ou inconformismo com decisão desfavorável."

Dispositivos relevantes citados: arts. 95 a 104 e 252, III, do CPP; arts. 144 e 145 do CPC; Decreto-Lei no 3.240/1941; art. 4o da Lei 9.613/1998; art. 91, II, “b”, do CP.